Tribunal: TJMT
Processo: 0001886-88.2018.8.11.0109
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001886-88.2018.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Propriedade, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO FLAVIO VITORINO - CPF: 158.782.959-20 (EMBARGANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MARLEI DOS REIS VITORINO - CPF: 370.460.129-20 (EMBARGANTE), CELSO LUIZ PADOVANI - CPF: 546.553.409-59 (EMBARGADO), POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA - CPF: 045.392.751-35 (ADVOGADO), CRISTIANE BULGARELLI PADOVANI - CPF: 493.072.319-15 (EMBARGADO), ADILSON FRANCISCO FISTAROL - CPF: 325.248.971-68 (EMBARGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), ALGACIR FISTAROL - CPF: 639.992.269-00 (EMBARGADO), JUCIANA ANGELI FISTAROL - CPF: 621.970.451-72 (EMBARGADO), CEZAR DE ANGELO VELLINI - CPF: 117.570.869-00 (EMBARGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), APARECIDA PERES VELLINI - CPF: 005.401.819-60 (EMBARGADO), ELIANE FATIMA FERRARI - CPF: 631.363.331-87 (EMBARGADO), ELISABETE DOMINGUES VELLINI DE MORAES - CPF: 088.929.048-25 (EMBARGADO), JOAO LUIZ CAMPANA DE MORAES - CPF: 045.358.268-03 (EMBARGADO), MARIA BEATRIZ BUENO DOMINGUES - CPF: 430.593.008-01 (EMBARGADO), MARIANA BUENO DOMINGUES - CPF: 469.223.058-41 (EMBARGADO), RAFAEL DOMINGUES DE MORAES - CPF: 018.969.575-79 (EMBARGADO), JULIANY ISHII DE SOUZA - CPF: 007.720.671-12 (EMBARGADO), MARILIA DOMINGUES DE MORAES - CPF: 026.434.955-51 (EMBARGADO), DANILO LEANDRO SANTOS DE CASTRO - CPF: 839.819.425-15 (EMBARGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5807-67 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIANE FÁTIMA FERRARI (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PERDAS E DANOS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu provimento à Aclaratórios para declarar nulos todos os atos processuais praticados a partir de 11/05/2021, julgamento dos Embargos de Declaração, deferir a sucessão processual pelo Espólio, nos termos do art. 110 do CPC e declarar prejudicados os Embargos de Declaração opostos pelas demais partes.

Os embargantes sustentam que não foram considerados seus argumentos (informação tardia do óbito, inexistência de demonstração de prejuízo e alcance da nulidade) e, por esse motivo, dizem que o aresto é omisso e carece de fundamentação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes sustentam que não foram considerados seus argumentos (informação tardia do óbito, inexistência de demonstração de prejuízo e alcance da nulidade) e, por esse motivo, dizem que o aresto é omisso e carece de fundamentação.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas e documentos anexados foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelo embargante. Confira-se:

O óbito ocorreu depois da sentença, proferida em 05/08/2020 e do prazo para interposição de Embargos de Declaração, no entanto, depois do julgamento destes em 11/05/2021 e, por conseguinte, antes do prazo para interposição de Apelação.

Contudo, apenas os atos que, comprovadamente causarem prejuízo aos herdeiros é que serão anulados.

Neste caso, como a Apelação apresentada pelos autores foi parcialmente provida e com isso o espólio foi perdedor em parte, evidencia-se o dano que autoriza a nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1.
Segundo jurisprudência desta Corte Superior, se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados, deverá ser declarada a nulidade dos atos processuais por falta de suspensão do feito a partir da morte da parte, em razão de inobservância do art. 313, I, do CPC, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.986.188/MG, rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julg. em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar nulos todos os atos processuais praticados a partir de 11/05/2021, julgamento dos Embargos de Declaração.

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022